Tribunal: TJMT
Processo: 1026923-92.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026923-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), IVETE DRANCKA GEMMI - CPF: 964.662.271-20 (AGRAVANTE), FRANCISCO ROGÉRIO BARROS - JUIZ DE DIREITO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 267 DO STF. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial proferido pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso/MT, sob o fundamento de que o writ foi utilizado como sucedâneo recursal e que a decisão impugnada era passível de recurso próprio.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se é cabível o Mandado de Segurança contra decisão judicial que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, quando ainda cabível recurso ordinário, e se o ato judicial impugnado apresenta características de teratologia ou ilegalidade manifesta.

III. Razões de decidir

3. O Mandado de Segurança não se presta como substitutivo de recurso, sendo incabível quando o ato judicial atacado comporta impugnação por via recursal ordinária (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II; Súmula 267/STF).
4. A decisão judicial impugnada, que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para corrigir premissa fática equivocada, foi proferida com fundamento no art. 1.022 do CPC e precedida da intimação da parte adversa, não configurando teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante.
5. A impetração do Mandado de Segurança durante o prazo recursal caracteriza indevida substituição da via processual adequada, afastando a incidência da excepcionalidade que autorizaria o controle mandamental de atos jurisdicionais.
6. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ consagra a inadmissibilidade do mandamus contra decisão judicial passível de recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O Mandado de Segurança não é cabível contra ato judicial passível de recurso. A correção de erro material mediante embargos de declaração não configura hipótese excepcional apta a ensejar a impetração do writ.”

Dispositivos relevantes citados:
; CPC, arts. 9º, 10 e 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS nº 60.132/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; STJ, AgInt no RMS nº 66.011/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.08.2021, DJe 19.08.2021; STJ, MS nº 27.348/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.05.2023, DJe 09.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA TURMA

Trata-se de Agravo Interno interposto por IVETE DRANCKA GEMMI em face da decisão proferida nestes autos de Mandado de Segurança contra ato judicial do Juiz da 4ª Vara Cível de Sorriso/MT.

A decisão agravada indeferiu a petição inicial e extinguiu o Mandado de Segurança sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a via mandamental não é sucedâneo de recurso, sendo cabível somente em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante do ato judicial, o que não se verificou no caso concreto. Além disso, destacou que a decisão atacada era passível de recurso, e que a jurisprudência consolidada, conforme a Súmula 267 do STF, não admite Mandado de Segurança contra ato judicial recorrível.

A Agravante busca a reforma da decisão, alegando a excepcionalidade do caso, tendo em vista que a decisão judicial coatora, atacada no Mandado de Segurança, violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao acolher Embargos de Declaração com efeitos infringentes sem a prévia manifestação da parte interessada, configurando supressão de instância e quebra do devido processo legal, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e dos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Alega que a extinção prematura dos Embargos de Terceiro impediu o exame meritório das questões atinentes à meação e à proteção do bem de família, em flagrante contrariedade à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do termo inicial do prazo para a oposição dos referidos embargos, conforme previsto no art. 1.048 do CPC/1973 e no art. 675 do CPC/2015.

Afirma que a decisão agravada, que indeferiu a inicial do mandado de segurança, negligenciou a existência de ato judicial teratológico e a violação ao devido processo legal, incorrendo em manifesto erro.

Sustenta que o cerne da questão é a ilegalidade da decisão do juízo de 1º Grau (autoridade coatora) que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes sem oportunizar a manifestação da parte contrária, devendo ser reformada a decisão monocrática, a fim de que seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança, com a consequente análise da medida liminar e a concessão da segurança pleiteada.

Reitera a ilegalidade da decisão que é objeto do Mandado de Segurança, discorrendo sobre a violação ao contraditório e a ampla defesa.

Argumenta a inaplicabilidade da Súmula 267 do STF em casos excepcionais, citando inúmeros julgados quanto ao cabimento do Mandado de Segurança contra decisão judicial teratológica.

Reitera a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar

no Mandado de Segurança.

Requer o provimento do Agravo Interno, para reconsiderar a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança Cível, e, caso não seja reconsiderada a decisão, que o presente Agravo Interno seja submetido ao Colegiado, com a cassação da decisão monocrática e o regular processamento do
writ,
com a análise da medida liminar e a concessão da segurança, em face da manifesta ilegalidade e teratologia da decisão que extinguiu os Embargos de Terceiro.

Contrarrazões do Agravo Interno no Id 314720874, em que o Agravado sustenta que a Agravante utiliza o Mandado de Segurança como “atalho processual para contornar a via recursal apropriada”, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, tendo em vista que o artigo 5º, inciso II, da Lei n. 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança) e a Súmula 267 do STF são claros ao estabelecer que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Alega que “
o Mandado de Segurança contra ato judicial é uma medida de caráter excepcional, reservada para situações em que a decisão é manifestamente ilegal, teratológica ou abusiva, e quando não há outro recurso hábil para sanar a lesão. No caso em tela, a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso/MT, que a Recorrente aponta como coatora, não é teratológica. A decisão se baseou na análise dos autos e na interpretação jurídica do caso, e mesmo que se discorde de seu mérito, ela não configura ilegalidade flagrante. A tese de “erro material” utilizada para justificar a extinção dos embargos declaratórios é matéria que deveria ser veiculada por meio de recurso de apelação, a via processual correta para reformar uma sentença de mérito. A Recorrente tinha à sua disposição o recurso adequado para impugnar a decisão judicial, mas optou pela via inadequada do Mandado de Segurança. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto do Supremo Tribunal Federal (STF), é pacífica sobre a impossibilidade de utilizar o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal. Permitir o prosseguimento do mandamus neste caso seria abrir um perigoso precedente, violando a ordem e a segurança jurídica.”

Defende a inexistência de ilegalidade ou teratologia na decisão judicial objeto do Mandado de Segurança.

O Município de Sorriso não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o presente Agravo Interno tem por objetivo reformar a decisão que, ao receber o Mandado de Segurança, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo.

A agravante, na inicial do Mandado de Segurança, alega que a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos Embargos de Terceiro n.

1013594-58.2023.8.11.0040,

que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Sorriso e extinguiu os embargos de terceiro sem resolução do mérito, é teratológica.

Conforme consta na decisão agravada, o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso proferiu sentença de mérito, julgando parcialmente procedente os embargos de terceiro mencionados e o Município de Sorriso (exequente e embargado nos Embargos de Terceiro), opôs Embargos de Declaração, alegando que a sentença

rejeitou a intempestividade dos Embargos de Terceiro, fundamentando que houve a anulação do leilão na execução fiscal, contudo, houve uma sentença proferida em Ação de Nulidade de Homologação de Arrematação, processo n. 0004394-25.2015.8.11.0040, a qual foi reformada pelo TJMT em recurso de apelação, extinguindo a ação de nulidade pela inadequação da via eleita.

Por tais razões, apontou que os Embargos de Terceiro eram intempestivos, havendo premissa fática equivocada na sentença de mérito.

O juízo intimou a embargante, ora agravante, para contrarrazoar os Embargos de Declaração e após, proferiu a sentença que é apontada como teratológica neste
writ,
com o seguinte teor:

“Os embargos de declaração prestam-se à correção de erro material ou de premissa fática equivocada que serviu de base para o julgamento, podendo, excepcionalmente, ostentar efeitos infringentes.

A sentença embargada fundamentou a tempestividade na premissa de que "fora declarada nula a arrematação, e portanto tempestiva a presente".

Contudo, da análise dos autos da Ação Anulatória nº 0004394-25.2015.8.11.0040, comprova inequivocamente, por meio de Acórdão transitado em julgado, que o Tribunal de Justiça reformou a sentença de primeiro grau para extinguir a ação anulatória (ID. 1226557980 p. 08 e ID. 122667641 daqueles autos) . Por consequência lógica e jurídica, a arrematação do imóvel permanece hígida e válida.

O reconhecimento da tempestividade, portanto, partiu de uma base fática inexistente, configurando-se erro de fato e contradição que impõe a reforma do julgado.

Com a validade da arrematação, e considerando que a embargante teve ciência inequívoca da constrição, seja pela intimação da penhora em 2002, seja pela propositura da própria ação anulatória em 2015, resta configurada a intempestividade dos presentes embargos, opostos somente em 2023, muito após o prazo legal do art. 675 do CPC.

O acolhimento dos embargos do ente público, com a consequente alteração integral do dispositivo da sentença, torna prejudicada a análise dos Embargos de Declaração de ID 186300245. As questões ali suscitadas pela embargante – relativas à distribuição dos ônus de sucumbência com base na procedência parcial do pedido – perdem seu objeto, uma vez que a presente decisão inverte por completo o resultado da lide, reconhecendo a inadmissibilidade da própria ação.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE SORRISO/MT (ID 186399872), com efeitos infringentes, para, sanando o erro de fato e a contradição apontados, reformar integralmente a sentença de ID 185284471 e, por conseguinte, JULGAR

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a manifesta intempestividade dos presentes Embargos de Terceiro.”

Ressalta-se que o juízo prolator da sentença intimou a agravante para contrarrazoar, antes de decidir os embargos de declaração.

Conforme consta na fundamentação da decisão desta Relatora, que é objeto deste Agravo Interno, a sentença que é apontada como ato judicial teratológico, foi assinada pelo magistrado em 9/8/2025 e, na data da impetração deste mandado de Segurança, em 11/8/2025, estava no prazo para recurso.

A Agravante, ao invés de interpor o recurso previsto para as sentenças, impetrou o Mandado de Segurança.

Contudo, o Mandado de Segurança não é substitutivo de recurso.

No caso, o ato judicial atacado está amparado pela legislação processual, tendo em vista que o art. 1022 do CPC prevê expressamente o cabimento de Embargos de Declaração para corrigir erro material.

Assim, não se evidencia qualquer teratologia na decisão que aprecia embargos de declaração, acolhendo por constatar erro material.

A este respeito, a decisão agravada citou julgados, os quais reproduzo:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO AMPARADO EM PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS . ANULAÇÃO. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão atacada ou para correção de erro material . 2. Caso concreto em que o acórdão embargado decidiu a controvérsia a partir de premissas fáticas equivocadas, o que implica, portanto, sua anulação. 3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado, de modo a permitir o ulterior julgamento, em momento oportuno, do agravo interno interposto pela parte ora embargante .

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1538847 SC 2015/0144991-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA FIXADAS EM EMBARGOS A EXECUÇÃO. CRÉDITO DO EXEQUENTE, E NÃO DO EXECUTADO . CABIMENTO ( CPC, ART. 85, § 13). ERRO DE PREMISSA FÁTICA DETECTADO. RETIFICAÇÃO ACOLHIDA . 1. A premissa fática equivocada, passível de retificação via embargos de declaração, ocorre quando a decisão considera fato inexistente como existente e vice-versa, ambos em confronto manifesto com a realidade dos autos, conduzindo à uma conclusão falsa, embora formalmente lógica. 2. Tratando-se de verbas de sucumbência, fixadas em prol do credor em embargos à execução, e não do devedor/embargante, cabível a inclusão do valor respectivo nos autos de execução em apenso, conforme art . 85, § 13, do CPC. 3. Embargos providos, com efeitos infringentes.

(TJ-PR 00642600220228160000 Palmas, Relator.: substituto jose ricardo alvarez vianna, Data de Julgamento: 16/06/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023)”

Quanto à alegação de que não se submete o caso, pela excepcionalidade, à Súmula 267 do STF, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. POSSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA N. 267/STF). DECISÃO MANTIDA. 1. "O mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida [...]" ( AgInt no RMS 60.132/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 2. "'Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição', nos termos da súmula n. 267, do STF. De acordo com o art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/09, a qual disciplina o mandado de segurança, não caberá mandado de segurança de decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo. Analisando o artigo mencionado em conjunto com o art. 558, do CPC/73, que disserta sobre a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao agravo interno em casos de lesão grave ou de difícil reparação, depreende-se de forma inconteste a impossibilidade de manejar o mandado de segurança como sucedâneo de recurso [...]" ( AgRg no RMS 36.631/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 20/3/2018). 3. No caso, seja porque o ato judicial objeto do mandamus era passível de recurso ? agravo interno ? ao qual se poderia atribuir efeito suspensivo, seja por não se observar flagrante ilegalidade na decisão impugnada, é injustificável impetrar mandado de segurança. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 66011 SP 2021/0076574-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N. 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula n. 267 do STF). 2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do STF. 3. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia. 4. Quando a decisão impugnada não revela teratologia, mas demonstra a perfeita consonância com a jurisprudência do STJ de que o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, como a proferida em agravo regimental, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade, ensejando a denegação da segurança. 5. Mandado de segurança denegado.

(STJ - MS: 27348 DF 2021/0066354-0, Relator: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/05/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Destaca-se que até mesmo de julgados transcritos pela Agravante no seu Agravo Interno consta este entendimento, conforme julgado mencionado na fl. 6 e repetido na fl. 10 do Agravo Interno, deste tribunal, que reproduzo:

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULA SUPOSTAMENTE FURTADA. CHEQUE ESTORNADO MOTIVO 21. PLEITO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. SEGURANÇA DENEGADA.1. Admite-se mandado de segurança em face à decisão judicial para defesa de direito líquido e certo,
quando não houver recurso próprio
e o ato caracterizar abuso de poder, ilegalidade ou teratologia.2. No presente caso, mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, pois, não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica, haja vista que as manifestações proferidas no processo encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo em falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da parte impetrante.3. Segurança denegada. (TJMT, Mandado de Segurança Cível, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 1000247-29.2023.8.11.9005, CÍVEL, Relator(a): DES. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Órgão Julgador: 1a turma recursal, Julgado em: 2023-11-27, Data de Publicação: 2023-11-30. (g.n.)

Desta forma, havendo recurso próprio para a decisão judicial atacada no Mandado de Segurança, inclusive estando no prazo para a interposição do recurso previsto, é descabida a impetração de Mandado de Segurança como substitutivo do recurso adequado.

Por tais razões, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025